Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703377-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO FAVATO FILHO AGRAVADO: CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE EMBARGADO: MARCO &amp; PAULO ADMINISTRACAO EM HOTELARIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Armando Favato Filho contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 61680023) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada contra decisão de Id 176193283 do processo de referência, integrada pela decisão de Id 180048411, também do processo de referência, proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos de embargos de terceiro opostos pela recorrida, processo n. 0734696-46.2023.8.07.0001, a qual decidiu controvérsia estabelecida no cumprimento de sentença n. 0030081-06.2023.8.07.0001. O feito foi incluído em pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 21 a 28/11/2024) (Id 65911596). Em 6/11/2024, o embargante/agravante peticionou nos autos alegando ter havido a perda do objeto do recurso diante da prolação da sentença pelo juízo de origem e requerendo sua exclusão da pauta de julgamento (Id 65959250). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A parte embargante se manifestou no sentido de requerer a exclusão da pauta de julgamento dos embargos de declaração diante da perda do objeto do recurso com a prolação da sentença pelo juízo de origem. Depreendo do teor dessa assertiva a desistência dos aclaratórios. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA dos embargos de declaração com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 21 a 28/11/2024). Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora